Tribunal: TJMT
Processo: 1014220-96.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014220-96.2020.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
APELADO: JOÃO ANTÔNIO DA ROCHA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT contra a sentença emitida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por JOÃO ANTÔNIO DA ROCHA, condenando a apelante ao pagamento da indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), com correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso, juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
A apelante aduz que a sentença foi ultra petita, uma vez que o apelado limitou o seu pedido ao pagamento da indenização no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), por isso a sentença não poderia fixar quanti acima desse pleito, conforme regra contida no art. 141 do CPC.
Assevera que por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade do julgamento pode ser decretada de ofício pelo Magistrado.
Busca a fixação dos honorários em percentual, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
Prequestiona a matéria.
Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese se amolda à previsão do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual o qual permite ao Relator negar/dar provimento ao recurso, quando este ou a decisão for contrária a entendimento firmado em súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT contra a sentença emitida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por JOÃO ANTÔNIO DA ROCHA, condenando a apelante ao pagamento da indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), com correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso, juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Ressai dos autos que o apelado propôs a Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 16/03/2020, que lhe ocasionou lesões.
Angularizado o processo, houve a realização de Perícia Médica Judicial, a qual concluiu pela ocorrência de lesão, que ocasionou a invalidez do membro inferior direito, na proporção de 50% (cinquenta por cento). Diante disso, os pedidos da exordial foram julgados procedentes, nos termos retromencionados, ensejando a interposição do apelo.
Elucidados os fatos, passa-se à análise da controvérsia.
Quanto à invalidez, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete Sumular n. 474, consolidou o entendimento de que “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”.
Nesse contexto, a Lei 6.194/1974 dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, regulamentando o valor das indenizações a serem pagas, na qual possui tabela anexa, cuja graduação das lesões como a suportada pelo apelado está vinculada à indenização no percentual de 70% (setenta por cento) sobre o teto, in verbis:
“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: .............................................................................................
§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: [...]
ANEXO
(art. 3o da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974)
Danos Corporais Totais
Percentual
Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico
da Perda
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés
Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior
Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral
Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental
100
alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre
deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d)
comprometimento de função vital ou autonômica
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais,
pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis
de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de
qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital
Danos Corporais Segmentares (Parciais)
Percentuais
Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores
das Perdas
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou
de uma das mãos
70
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés
50
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo
Polegar
25
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão
10
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé
Danos Corporais Segmentares (Parciais)
Percentuais
Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais
das Perdas
Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho
50
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral
25
Perda integral (retirada cirúrgica) do baço
10
Assim, conforme a tabela caso a invalidez fosse total, o percentual a ser pago seria de 70% (setenta por cento) sobre o teto, entretanto, o Laudo Pericial é claro ao consignar que a invalidez do apelado é parcial em grau médio de 50% (cinquenta por cento).
Em que pese constar na exordial o pedido de indenização no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), há manifestação expressa no sentido de que deve ser observada a proporcionalidade da lesão conforme a tabela da Susep. Nesses termos, tendo por base a referida tabela corroborada com a Perícia Judicial que quantificou a proporcionalidade da lesão, o valor atribuído pelo Magistrado atende ao estabelecido em Lei, bem como na Súmula n. 474 do STJ.
Diante disso, não há reparo a ser realizado quanto ao valor da indenização, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto, uma vez que o pedido ficou atrelado à proporcionalidade a ser aferida em Perícia, não se trata de julgamento ultra petita, porquanto foram observados os ditames legais e o pedido.
Já quanto ao valor dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), verifica-se que o assunto está regulamentado no artigo 85 do Código de Processo Civil, e em casos como dos autos, deve-se observar o regramento do § 2° e alíneas do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Com base nessa regra, vislumbra-se que na presença de circunstâncias fáticas peculiares, em que o valor da condenação é de baixo valor, inviável se mostra a fixação das verbas honorárias por percentual, situação em que o Magistrado pode arbitrar os honorários por meio de apreciação equitativa, não se atendo tão somente aos limites de 10 % (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou da causa.
Dessa forma, o § 8o do supracitado artigo, propõe solução a situações tais, na seguinte forma:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (art. 85, § 8o, CPC).”
Em contraponto, considerando-se a alegação de que os honorários não podem ter valor próximo ao da condenação, é que esta Câmara tem utilizado como parâmetro a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, para hipóteses como a dos autos, a fim de fixar a verba de maneira que não deprecie o trabalho do Causídico e também não seja desproporcional à lide, veja-se:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).” (TJMT, Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, publicado no DJE 21/03/2017)
Assim, verificando-se que a fixação dos honorários foi feita em valor próximo à unidade referencial de honorários acima mencionada, não há reparo a ser realizado.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a sentença. Pelo desprovimento, majoram-se os honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) sobre o valor dos honorários já fixados em primeira instância.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria de Pôssas Carvalho
Relatora